Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712565-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ajuizou, em 9.11.2017, ação civil pública em desfavor do Distrito Federal, objetivando a alteração do Protocolo de Bexiga Neurogênica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal de modo a não haver limitação do número de sondas disponibilizadas mensalmente aos pacientes acometidos com essa enfermidade, assim como pela substituição da sondas de PVC e sem pré-lubrificação pelos cateteres hidrofílicos (pré-lubrificados), tendo sido formulado o seguinte pedido: “g) a sentença de confirmação da decisão que conceder a tutela de urgência, e, caso esta não tenha sido concedida initio litis, a sua concessão quando da prolação da sentença, a fim de determinar ao DISTRITO FEDERAL a revisão do Protocolo da Bexiga Neurogênica, no prazo de 10 (dez) dias, para, tornando prevalente a orientação do médico assistente, mediante prescrição médica justificada em atenção às necessidades, o bem-estar, a segurança e a autonomia do paciente: (1) eliminar a restrição da quantidade mensal de sondas e cateteres a serem distribuídos ao paciente; e (2) promover a dispensação de cateteres hidrofílicos ao paciente; h) por fim, a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar 80, de 1994; e art. 3o, I, da Lei Complementar Distrital no 744 de 04/12/2007) a serem recolhidos junto ao Banco de Brasília – BRB, Código do Banco 070, Agência 100, conta 013251-7.” (ID 7062009). Em 8.10.2018, foi prolatada a sentença de ID 7062125, pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos: “Ante ao exposto, forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para que a revisão do protocolo da Bexiga Neurogênica: a) elimine a restrição da quantidade mensal de sondas e cateteres a serem distribuídos ao paciente; b) promova a dispensação de cateteres hidrofílicos aos pacientes; e c) fixo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento efetivo destas medidas, a contar da data da publicação desta sentença, pena de aplicação de multa, sem prejuízo da adoção de outras medidas previstas em lei. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985.” (ID 7062125). Distrito Federal apelou (ID 7062128). Em 14.8.2019, esta Turma Cível negou provimento ao recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e à remessa necessária, conforme acórdão de ID 10625900 assim ementado: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE CATETER HIDROFÍLICO. PACIENTES COM BEXIGA NEUROGÊNICA. DIREITO À SAUDE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a Administração Pública tenha realizado alteração no Protocolo de Bexiga Neurogênica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, persiste o interesse de agir no caso de o objeto jurídico ser mais amplo do que a alteração realizada. 2. Em respeito ao direito à saúde, previsto constitucionalmente, conjugado com o princípio da dignidade humana, é devido o fornecimento de cateter hidrofílico aos pacientes portadores de Bexiga Neurogênica, por ser o método mais recomendado. 3. É possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de políticas públicas pelo Executivo, desde que haja omissão no fornecimento de meios adequados para o melhor tratamento dos pacientes. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.” (ID 10625900). Os embargos de declaração foram parcialmente providos para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ART. 19-O DA LEI 8.080/90. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIARIO EM POLITICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, obscuridade, omissão ou erro material. 2. Não há violação ao artigo 19-O da Lei 8.080/90 no caso do acórdão determinar o fornecimento de tratamento mais adequado à doença, com menos riscos de agravamento da enfermidade. 3. A intervenção do Poder Judiciário nas causas de políticas públicas é possível de forma excepcional, como no caso de omissão do Poder Executivo. 4. É incabível a condenação em honorários advocatícios em Ação Civil Pública, exceto comprovada má-fé. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.” (ID 13011423). Distrito Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário (IDs 14015719 e 14015439, respectivamente). Em 26.3.2020, a Presidência deste Tribunal não admitiu nem o recurso especial, nem o recurso extraordinário (decisão de ID 15263613). Distrito Federal interpôs recurso de agravo contra a decisão pela qual indeferido o processamento do recurso especial e do recurso extraordinário (IDs 17054853 e 17055710, respectivamente). No Superior Tribunal de Justiça, o recurso de agravo no recurso especial distribuído sob o n. AREsp 1755983 foi conhecido para não conhecer do recurso especial (acórdão de ID 38457188, julgado em 16.5.2022). O Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Distrito Federal foi distribuído no Supremo Tribunal Federal sob o número ARE 1396558, tendo o Min. Presidente, em 19.8.2022, prolatado a seguinte decisão: “DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 684612 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 698), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso). Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (ID 38457189). Em 3.9.2023, os autos vieram conclusos (em virtude da conclusão do julgamento do Tema 698 pelo Supremo Tribunal Federal) para rejulgamento da apelação cível anteriormente interposta e da remessa necessária nos termos do que dispõe o artigo 1030 do Código de Processo Civil: “O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção (RE 684.612/RJ – Tema 698). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (Rel. para Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 7/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 10625900): ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE CATETER HIDROFÍLICO. PACIENTES COM BEXIGA NEUROGÊNICA. DIREITO À SAUDE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a Administração Pública tenha realizado alteração no Protocolo de Bexiga Neurogênica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, persiste o interesse de agir no caso de o objeto jurídico ser mais amplo do que a alteração realizada. 2. Em respeito ao direito à saúde, previsto constitucionalmente, conjugado com o princípio da dignidade humana, é devido o fornecimento de cateter hidrofílico aos pacientes portadores de Bexiga Neurogênica, por ser o método mais recomendado. 3. É possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de políticas públicas pelo Executivo, desde que haja omissão no fornecimento de meios adequados para o melhor tratamento dos pacientes. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma, ressalvado meu posicionamento pessoal sobre o assunto. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).” (ID 50041054). Aberta vista às partes (ID 51432753), a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a manutenção do acórdão hostilizado (ID 52085268). Distrito Federal, em manifestação de ID 52729283, postulou seja levado a efeito o juízo de retratação de forma a ajustar o acórdão recorrido ao que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 54285180, oficiou pela manutenção do acordão recorrido. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE 684612, Tema 698, definiu ser possível ao Judiciário intervir, de maneira excepcional, em políticas públicas, observadas as diretrizes estabelecidas no acórdão, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas, constantes da ementa do acórdão: “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023). O Min. Roberto Barroso, relator para o acórdão, em seu voto, norteou a ação do Judiciário no controle de políticas públicas em cinco elementos, quais sejam: “29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial. [...] 32. Em segundo lugar, no atendimento dos pedidos formulados pelo autor da demanda, deve-se observar a possibilidade de universalização da providência a ser determinada, considerados os recursos efetivamente existentes 1 . De fato, os recursos públicos são finitos e insuficientes ao atendimento de todas as necessidades sociais, impondo ao Estado a tomada de decisões difíceis. Nesse contexto, decisões judiciais casuísticas, que determinam a adoção de diversas melhorias em hospital específico e se distanciam de uma visão sistêmica sobre a matéria acabam por contribuir para a desorganização da Administração Pública, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao cidadão e impedindo a otimização das possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública. [...] 34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo “fraco” de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo. [...] 38. Em quarto lugar, anoto que uma das principais críticas à atuação judicial na implementação de política pública diz respeito à ausência de expertise e capacidade institucional. Essa ideia se apoia na percepção de que o Judiciário não domina o conhecimento específico necessário para instituir políticas de saúde. Para atenuar esse problema, a decisão judicial deverá estar apoiada em documentos ou manifestações de órgãos técnicos, que podem acompanhar a petição inicial ou compor a instrução processual. No caso em análise, por exemplo, a inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fundamenta-se em relatórios das inspeções realizadas pelo Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro – SINDMED e pelo CREMERJ. [...] 39. Em quinto lugar, sempre que possível, o órgão julgador deverá abrir o processo à participação de terceiros, com a admissão de amici curiae e designação de audiências públicas, permitindo a oitiva não apenas dos destinatários da ordem, mas também de outras instituições e entidades da sociedade civil. Tais providências contribuem não apenas para a legitimidade democrática da ordem judicial como auxiliam a tomada de decisões, pois permitem que o órgão julgador seja informado por diferentes pontos de vista sobre determinada matéria, contribuindo para uma visão global do problema. Além disso, uma construção dialógica da decisão favorece a sua própria efetividade, uma vez que são maiores as chances de cumprimento, pelo Poder Público, de determinações que ele próprio ajudou a construir.” (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023). No julgamento do caso paradigma, o Supremo Tribunal Federal, ante o longo transcurso de tempo entre o ajuizamento daquela demanda, o acórdão recorrido e a solução da questão por aquela Corte, decidiu anular o julgamento da apelação e determinar o retorno dos autos à origem com vistas a novo julgamento, observadas as balizas definidas no Tema 698 e a realidade atual do hospital público do Estado do Rio de Janeiro: “40. No caso em análise, o acórdão recorrido reconheceu a omissão específica do Município do Rio de Janeiro no cumprimento de seu dever constitucional de garantir o direito à saúde, em razão das precárias condições do Hospital Municipal Salgado Filho. Esses elementos probatórios não podem ser revistos neste momento processual, em razão do óbice da Súmula 279. Nesse cenário, a intervenção do Poder Judiciário visa a garantir o mínimo existencial relativo ao direito à saúde, intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade humana. 41. No entanto, as providências determinadas pelo Tribunal local não se alinham aos parâmetros de atuação aqui propostos, uma vez que não se limitam a indicar a finalidade a ser atingida. Em lugar disso, interferem fortemente no mérito administrativo ao determinar, por exemplo, a contratação de pessoal via concurso público e a sua lotação em determinado hospital da rede municipal de saúde. 42. Além disso, vale lembrar que a ação foi proposta em abril de 2003 e o acórdão recorrido proferido em maio de 2006. Portanto, é necessário examinar se, quase 20 (vinte) anos depois, as irregularidades indicadas na inicial e as medidas determinadas pelo acórdão recorrido ainda atendem à atual realidade do Hospital Salgado Filho. 43. Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.” (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023). No caso dos autos, não tanto como no leading case decidido pelo Supremo Tribunal Federal, houve o transcurso de razoável lapso temporal, o qual, em temas atinentes à saúde, é relevante. Assim, para o fim de atender ao que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, é necessário averiguar qual o atual protocolo de assistência aos acometidos com bexiga neurogênica do Distrito Federal e o atual estado da ciência médica: Diante disso, determino: a) seja oficiado ao Ministério da Saúde para que informe, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, se há algum protocolo nacional de assistência aos pacientes acometidos com bexiga neurogênica. Em caso positivo, que seja apresentada cópia integral de referido documento, no qual conste, inclusive, os materiais utilizados. b) que o Distrito Federal informe, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, qual é o atual protocolo de assistências aos acometidos com bexiga neurogênica na rede pública distrital de saúde; b) que a Defensoria Pública do Distrito Federal indique, caso entenda conveniente, entidade da sociedade civil ou de outra natureza para que auxilie a Corte como amicus curiae na solução do problema jurídico posto a exame a partir do que definido pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora